Tribunal: STF
Processo: HC 270378
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.3.2026, por Valdemar Rener da Silva Costa, advogado, em benefício de Anthony Rodrigues Barbosa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.3.2026, não conhecido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 224.332, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior: 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM  HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVISÃO DA PENA IMPOSTA, POR DEMANDAR AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 
Agravo regimental não conhecido”.
2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega contradição na condenação do paciente pela prática de tráfico de entorpecente, por ter sido aplicada a agravante do inc. I do art. 62 do Código Penal, atribuindo a ele o papel de liderança, quando não haveria um “grupo organizado”, mesmo diante da absolvição quanto à imputação de associação para o tráfico e da eventual inexistência de liame subjetivo. 

Sustenta ainda deficiência da defesa técnica do paciente, pois os antigos patronos que o representavam teriam interposto recurso de apelação com argumentos genéricos; oposto embargos de declaração intempestivos; e protocolizado recurso especial “tecnicamente indigente, basicamente um ‘copia e cola’ das razões de apelação”, não processado por incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 

Afirma que o paciente preencheria os requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Destaca não ser possível concluir, para afastar o referido benefício, que ele integraria organização criminosa, por ter sido absolvido quanto à associação para o tráfico de entorpecente. 

Estes os requerimentos e o pedido: 
“(...) a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente a execução da pena imposta nos autos do processo nº 0051612-55.2020.8.06.0091 (autos de execução n 8000366-39.2025.8.06.0112), determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, até o julgamento final deste writ; 
b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para, reconhecendo a flagrante ilegalidade e a violação à ampla defesa, para: 
b.1) Declarar a nulidade absoluta do processo a partir da apresentação das razões de apelação, em virtude da ausência de defesa técnica efetiva, desconstituindo-se o trânsito em julgado e determinando-se a renovação dos atos processuais, mantendo-se o paciente em liberdade; 
b.2) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de V. Exas. pela nulidade, que esta Suprema Corte, superando os óbices processuais, analise diretamente o mérito da dosimetria da pena para: 
i. Decotar a teratológica agravante de liderança (art. 62, I, do CP), com consequente refazimento da pena; 
ii. Aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) em seu patamar máximo de 2/3; 
iii. Redimensionar a pena final, fixar o regime prisional compatível, notadamente o regime aberto) e, consequentemente, expedir o definitivo alvará de soltura em favor do paciente”. 
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. O paciente e corréus foram denunciados pela prática dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente:
“(...) no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 18h30, na rua João Lourenço, nº 74, nesta urbe, os denunciados Francisco Gean Benigno, Valderlândia de Souza Pereira e Wilderlania Pereira de Araújo, foram autuados na posse de 8,34 Kg (oito quilos e trezentos e quarenta gramas) de maconha, divididos em 14 (quatorze tabletes), destinados ao tráfico de drogas, sendo os autuados presos em flagrante. 
Consta, na mesma peça denunciatória, que as informações obtidas com a quebra de sigilo de dados telefônicos de aparelhos pertencentes a ré Valderlândia de Sousa Ferreira, foi possível identificar o esquema, sendo o denunciado Anthony Rodrigues Barbosa o fornecedor da droga, que era transportada de São Paulo/SP para Iguatu/CE”.

5. Em 7.5.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Iguatu/CE julgou parcialmente procedente a denúncia (Ação Penal n. 0051612-55.2020.8.06.0091) para absolver o paciente quanto à imputação de associação para o tráfico de entorpecente e condená-lo por tráfico de drogas, à pena de oito anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e oitocentos e cinquenta dias-multa. Foi aplicada a agravante do inc. I do art. 61 do Código Penal e afastada a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base nos seguintes fundamentos:
“(...) passo a analisar a eventual presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição das penas a serem aplicadas para os crimes sub judice. 
Não há circunstâncias atenuantes no caso em deslinde. 
(...) Observo que, em relação ao acusado Anthony Rodrigues Barbosa, incide a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, uma vez que as mensagens constantes dos autos trocadas entre este acusado e a acusada Wilderlânia demonstra dirigia a atividade dos demais agentes, dizendo como as coisas deveriam ocorrer e para quais pessoas a droga seria repassada com a respectiva quantidade de drogas. 
Verifico não incidir a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que há indícios de integração em organização criminosa e envolvimento em atividades criminosas, não preenchendo, portanto, os requisitos legais.
(...) DA PENA APLICADA AO CONDENADO ANTHONY RODRIGUES BARBOSA: 
a) CULPABILIDADE: afigura-se normal ao tipo; 
b) ANTECEDENTES: o acusado registra outros processos, conforme verificado na certidão de antecedentes criminais, mas não possui maus antecedentes hábeis a valorar esta circunstância; 
c) CONDUTA SOCIAL: não há elementos nos autos que levem a uma valoração negativa desta circunstância; 
d) PERSONALIDADE: deixo de valorar a presente circunstância, vez que os autos nada revelam a respeito da personalidade do Réu; 
e) MOTIVOS DO CRIME: o motivo do crime é normal à espécie delitiva, de modo que não será valorado negativamente; 
f) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias não desfavorecem o agente; 
g) CONSEQUÊNCIAS: não trouxe consequências desfavoráveis que possam agravar a pena; 
h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em se tratando de crime de consumo ilícito de entorpecentes, resta prejudicada a análise da circunstância judicial atinente ao comportamento da vítima, uma vez que a mesma se trata da sociedade. 
i) Quantidade/espécie da substância/produto: impõe-se a valoração negativa dessa circunstância ante a apreensão de grande quantidade de substância entorpecente (Maconha), quantidade superior a 08 kg (oito quilogramas), o que demonstra uma maior periculosidade social de sua ação.
Diante de tais circunstâncias, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. 
Não incide nenhuma circunstância atenuante, incide a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, fixando a pena intermediária em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa. 
Não existem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual a pena definitiva resta fixada no patamar anteriormente definido”.

6. Contra essa sentença, o paciente e a acusação interpuseram recurso de apelação (Apelação Criminal n. 0051612-55.2020.8.06.0091), desprovido, em 9.4.2024, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, mantida a condenação. 

Contra esse acórdão, o paciente opôs embargos de declaração, não conhecidos por intempestividade, e interpôs recurso especial, inadmitido, em razão da incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 

A condenação do paciente transitou em julgado em 22.8.2024.
 
7. Foi ajuizada a Revisão Criminal n. 0625643-92.2025.8.06.0000 em benefício do paciente, postulando:
“(...) A) O redimensionamento da pena-base na primeira fase da pena, afastando a negativação pela circunstância do comportamento da vítima; 
B) A neutralização da agravante da reincidência, por não haver condenações em desfavor do revisionando a época da sentença; 
C) A aplicação do minorante do tráfico privilegiado”.
 
Em 28.7.2025, a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará não conheceu da Revisão Criminal n. 0625643-92.2025.8.06.0000:
“(...) a percepção da Defesa acerca da agravante utilizada para elevar a pena do requerente, na segunda etapa da dosimetria, também não foi a melhor possível, considerando que a reincidência (art. 61, I do CP) não foi utilizada para agravar a pena. 
Extrai-se do édito condenatório, que a elevação da pena ocorreu em razão do papel de liderança exercido por Anthony Rodrigues no bando criminoso, circunstância que caracteriza a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, conforme consignado na sentença de primeiro grau (fl. 47). Não procede, portanto, a alegação defensiva de que a majoração teria decorrido da reincidência do réu, 
verificando-se tratar de mero erro material na indicação do dispositivo legal, restrito ao dispositivo da sentença, sem qualquer reflexo no fundamento da exasperação.
(...) Desse modo, também com relação a esse ponto, inexiste interesse de agir da Defesa. 
Finalizando, relativamente à incidência da minorante do tráfico privilegiado, o pedido também não há de ser conhecido. Mais uma vez, a Defesa incorreu em erro de compreensão, considerando que a negativa à incidência da minorante do tráfico privilegiado, ao contrário do faz crer a inicial, não se amparou na reincidência do réu, mas, na conclusão de que ele se dedicava a atividades criminosas. 
Por outro lado, como já mencionado, o pedido revisional se trata de instituto destinado a reanálise fática do Julgado em momento anterior, a partir do surgimento de prova nova capaz de ilidir as apuradas no curso da persecução penal de modo a modificar o convencimento formado, o que não se verifica na hipótese. 
Some-se a isso, o fato de que o pleito defensivo, alusivo à incidência da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, ainda que entendido de outra forma, diria respeito à tese nova (o que não é permitido pela via processual eleita), não arguida anteriormente, e não à ‘prova nova’, a ensejar a análise e eventual procedência do pedido. 
Destaque-se que a Defesa não cuidou de colacionar à ação em epígrafe provas novas, posteriores ao decreto condenatório, a evidenciar que a conduta do requerente, quanto ao seu envolvimento em atividades criminosas, contraria as provas da Ação Penal Originária”.

8. A defesa atual do paciente, na pessoa do impetrante, protocolizou no Tribunal de Justiça do Ceará o Habeas Corpus n. 0627871-40.2025.8.06.0000, no qual apresentou as alegações reiteradas na presente impetração. Em 9.9.2025, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça cearense denegou a ordem:
“(...) no caso em tela, as alegações do impetrante de reconhecimento de nulidade na aplicação de agravante e incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com a consequente reforma de dosimetria da pena, não comportam discussão nessa via estreita, por demandarem profundo envolvimento de provas, o que mostra não ser cabível nesta ação constitucional. 
Ademais, em consulta aos autos da ação penal nº 0051612-55.2020.8.06.0091, verifica-se que a defesa do paciente interpôs recurso de apelação, a qual foi julgado por esta Corte, em 09/04/2024, ocasião em que foi desprovido e a pena mantida com a condenação do acusado, nos termos do édito condenatório. 
(...) Convém ressaltar que o paciente interpôs Recurso Especial (págs. 1288/1307), o qual não foi admitido pela Vice-Presidência deste Tribunal (págs. 1364/1367) e o processo transitou em julgado em 22/08/2024 (pág. 1374). 
Portanto, não é possível a análise dos pleitos por esta via, considerada inadequada para a reanálise do acervo probatório, ainda mais de questões mais profundas que podem acarretar a modificação da sentença criminal. Logo, por exigir necessária incursão 
fático-probatória, que é incompatível com a via do habeas corpus, medida urgente marcada pela cognição sumária e rito célere, o não conhecimento desses pontos é a medida que se impõe. 
Ademais, em análise de ofício, não vislumbro a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão por esta via mandamental”.

Contra esse acórdão foi interposto pelo paciente o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 224.332, no qual reiteradas as alegações apresentadas na presente impetração, não conhecido, em  26.10.2025, pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, por não ter havido análise das matérias apontadas em segunda instância:
“(...) Na espécie, as questões trazidas no recurso não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, que entendeu tratar-se de indevida impetração de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, circunstância que impede o exame da matéria por esta Corte Superior, pois é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância (AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/3/2023). 
Além disso, em obiter dictum, verifico, a partir da ementa do acórdão proferido no julgamento da apelação, transcrita no acórdão recorrido, que a defesa não suscitou, naquela oportunidade, as teses ora deduzidas. Limitou-se a pleitear a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o benefício da suspensão condicional da pena (fl. 107). Em síntese, somente após o trânsito em julgado da condenação passou a questionar a dosimetria da pena. 
Cumpre ressaltar que o recurso próprio para impugnar amplamente a condenação e a fixação da pena é a apelação. Assim, não é cabível, em sede de recurso em habeas corpus, a revisão da dosimetria imposta, por demandar amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 
Em face do exposto, não conheço do recurso em habeas corpus”. 

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, ao não conhecer do agravo regimental do paciente no julgado objeto da presente impetração, por não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada:
“(...) O agravo regimental não comporta conhecimento. 
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na decisão agravada. 
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos adotados na decisão monocrática que não conheceu do recurso em habeas corpus, pois a defesa não refutou à inadequação dessa via para a revisão da dosimetria da pena, por demandar amplo revolvimento do conjunto fático-probatório. 
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 1/10/2025; AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 21/3/2024; AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 30/9/2025; AgRg no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 8/9/2025. 
Assim, não conheço deste agravo regimental”.

9. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou, na decisão agora posta em discussão, as questões de mérito relativas à eventual contradição na sentença condenatória, por aplicação da agravante do inc. I do art. 62 do Código Penal, mesmo em caso de absolvição quanto à imputação de associação para o tráfico de entorpecente; à nulidade por deficiência de defesa técnica; e ao preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, esse órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a concluir pela não impugnação de todos os fundamentos da decisão pela qual não conhecido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 224.332.

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).

Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, nem fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora